Tribunal: TJSP
Processo: 1018370-58.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Motorista de aplicativo (Uber). Descredenciamento. Motivo comprovado. Descumprimento dos Termos Gerais de Uso da plataforma. Rescisão permitida na hipótese. Apelação desprovida. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação em que motorista pretende ser readmitido na plataforma da empresa Uber, da qual

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Motorista de aplicativo (Uber). Descredenciamento. Motivo comprovado. Descumprimento dos Termos Gerais de Uso da plataforma. Rescisão permitida na hipótese. Apelação desprovida. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação em que motorista pretende ser readmitido na plataforma da empresa Uber, da qual foi descredenciado, julgada improcedente em primeira instância.
1.2. Recurso do autor insistindo no cerceamento de defesa e na procedência da ação.
2. Questão em discussão:
Verificar se houve cerceamento de defesa e fundamento para o descadastramento do autor da plataforma de transporte solicitado por aplicativo administrada pela empresa ré.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Ausente cerceamento de defesa. Provas documentais suficientes para o julgamento da lide.
3.2. Descredenciamento justificado. Comportamento verbal agressivo. Descumprimento dos Termos de Uso da plataforma.
3.3. Previsão contratual. Validade da cláusula que estabelece a possibilidade de rescisão por descumprimento dos termos da plataforma. Ausente conduta abusiva ou arbitrária da empresa ré que pudesse justificar a procedência dos pedidos indenizatórios.
4. Dispositivo:
Recurso do autor desprovido. Sentença de improcedência mantida.